Tribunal: STF
Processo: ARE 1439269
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LV E LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “APELAÇÃO – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES, DE EXTORSÃO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DE INCÊNDIO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APELANTES DENUNCIADOS APÓS MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), VISANDO DESMANTELAR BANDO CRIMINOSO, SOB A LIDERANÇA DE CONHECIDO MARGINAL DA LEI QUE DOMINAVA O TRÁFICO DE DROGAS E PRÁTICA DE OUTROS CRIMES NA ILHA DO GOVERNADOR/RJ, E UMA DAS PRINCIPAIS LIDERANÇAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘TCP TERCEIRO COMANDO PURO’ - PRELIMINARES DEFENSIVAS ARGUINDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À LEI N° 9296/96, ILICITUDE DAS PROVAS, EM ESPECIAL AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PROVA EMPRESTADA E AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO, NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS EM RAZÃO DA PRISÃO, PELO USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS E FALTA DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE INTELIGÊNCIA PARA PROCEDER A ATOS INVESTIGATÓRIOS – PRELIMINARES JÁ ANALISADAS E DEVIDAMENTE RECHAÇADAS PELO DOUTO MAGISTRADO SENTENCIANTE E AQUI RATIFICADAS – PREFACIAIS REJEITADAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTÔNIO EUGÊNIO DE SOUZA FREITAS, COM FULCRO NO ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE SUA MORTE QUE SE RATIFICA - GRUPO CRIMINOSO FORTEMENTE ARMADO, ESTRUTURADO, TENDO CADA INTEGRANTE FUNÇÕES ESPECÍFICAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO, VISANDO A PRÁTICA DE EXTORSÕES AOS MOTORISTAS DE ‘TRANSPORTE ALTERNATIVO’, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E CORRUPÇÃO ATIVA, NO BAIRRO DA ILHA DO GOVERNADOR, NESTA COMARCA – CONGLOMERADO CRIMINOSO DIVIDO EM TRÊS NÚCLEOS COM FUNÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS – DESCABIDAS AS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS SOB ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADA PELA FARTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS – AUTORIAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO MUSCULOSO PARA SUSTENTAR UM JUÍZO DE CENSURA PARA TODOS OS APELANTES – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO – VALIDADE – SÚMULA N° 70 DO TJERJ – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE UM GRANDE ESQUEMA CRIMINOSO QUE VISAVA OBTER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, VANTAGEM ECONÔMICA, ATRAVÉS DE EXTORSÃO, MEDIANTE ATOS DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA EM FACE DOS MOTORISTAS QUE SE RECUSASSEM A EFETUAR O PAGAMENTO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), POR VEÍCULO, QUE FAZIA ‘TRANSPORTE ALTERNATIVO’ EM VANS E KOMBIS, NA ILHA DO GOVERNADOR - CORRETO O JUÍZO DE CENSURA – DOSIMETRIA QUE MERECE ALGUNS REPAROS – AFASTAMENTO DA PENA-BASE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO PARA TODOS OS APELANTES, PORÉM EXCESSIVO – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE EXTORSÃO QUE SE RECONHECE - DOIS OU MAIS CRIMES DE MESMA ESPÉCIE PRATICADOS, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E COM O MESMO MODUS OPERANDI – FORMA QUALIFICADA DE CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL, HAJA VISTA A PLURALIDADE DE VÍTIMAS E A GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA ELAS – PRELIMINARES REJEITADAS - PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA ESTABELECER A RESPOSTA PENAL PARA O 12º APELANTE EM 33 (TRINTA E TRÊ S) ANOS, 04 (QUATRO) MESES, 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL; PARA 2ª APELANTE, 3º APELANTE, 5º APELANTE, 11º APELANTE, 10° APELANTE, 9º APELANTE E 6° APELANTE EM 27 (VINTE E SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL; PARA 4ª APELANTE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE; PARA 7º APELANTE E 8º APELANTE EM 06 (SEIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, E 22 (VINTE E DOIS) DIAS MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL; PARA 13º APELANTE E 14° APELANTE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, E 1750 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL – PERMANECENDO ÍNTEGROS OS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE COGITAR A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER MANTIDAS AS CUSTÓDIAS DOS APELANTES, EXCETUANDO-SE, TODAVIA, NO QUE SE REFERE À 3ª APELANTE E À 4ª APELANTE - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESA, EM FAVOR DA 4ª APELANTE — DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CONDENADOS PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL” (fls. 1-5, e-doc. 164).



    Os embargos de declaração opostos por Adamor Junior Lopes Portal e por Everaldo Rodrigues foram rejeitados (e-doc. 183). 



    2. Nos recursos extraordinários, Mariza Eugênia de Souza Freitas (e-doc. 195), Alessandre Ferreira Gallo (e-doc. 196), Fabiana Rufino Carlos de Souza Freitas (e-doc. 197), Sandra Rufino da Silva (e-doc. 198), Alex Lobato Ramos (e-doc. 199), Jackson de Souza Freitas (e-doc. 200) e Marilene de Souza Freitas (e-doc. 201) alegam ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado os incs. LVI e XII do art. 5º da Constituição da República.



    Nos recursos extraordinários, Adamor Junior Lopes Portal (e-doc. 206) e Everaldo Rodrigues (e-doc. 207) alegam ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desrespeitado os incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República. 



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos sob os fundamentos de insuficiência da preliminar formal de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 224). 



    4. No agravo em recurso extraordinário, Mariza Eugênia de Souza Freitas, Alessandre Ferreira Gallo, Fabiana Rufino Carlos de Souza Freitas, Sandra Rufino da Silva, Alex Lobato Ramos, Jackson de Souza Freitas e Marilene de Souza Freitas sustentam que “todo o procedimento que ensejou a ação criminal, fora iniciada no ano de 2013, a partir de uma interceptação iniciada no dia 13 de outubro de 2013, sem qualquer autorização para tanto, conforme afirma o próprio membro do Ministério Público em seu relatório, as fls. 227 do anexo 1, infringindo o artigo 1º da Lei 9.296/96” (fl. 8, e-doc. 226).



    Argumentam que, “como se não bastasse o uso de interceptação telefônica ilícita, também fora utilizada o mecanismo da ação controlada, no entanto violando gravemente o artigo 8, §1º ao 8º da Lei 12.850/13” (sic, fl. 8, e-doc. 226). 



    Ressaltam que “houve também ilicitude das demais provas colhidas nos autos, uma vez que derivaram de uma interceptação ilícita” (fl. 8, e-doc. 226).



    Pedem o provimento do agravo em recurso extraordinário (fl. 9, e-doc. 226).



    5. No agravo em recurso extraordinário, Adamor Junior Lopes Portal enfatiza que a “decisão denegatória não tece considerações específicas, mas apenas genéricas acerca dos pontos suscitados pelo agravante, de modo que resta impossibilitado o exercício pleno da reação defensiva” (fl. 6, e-doc. 227). 



    Realça que, “pela ausência de prestação jurisdicional compatível com o preceituado no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, o que acarreta em impossibilidade de impugnação da via recursal e consequentemente afeta o controle da atividade jurisdicional pela corte suprema, a decisão denegatória deve ser anulada” (fl. 6, e-doc. 227).



    Assinala que “não há nenhum telefonema, nenhum documento, nenhuma testemunha, seja ela de acusação ou defesa que declare, afirme ou diga que ouviu dizer que o Apelante tenha feito ameaças, concretizado algum ato seja por omissão ou ação que figurasse extorsão” (fl. 20, e-doc. 31). 



    Pede o provimento do agravo em recurso extraordinário (fl. 31, e-doc. 227).



    6. No agravo em recurso extraordinário, Everaldo Rodrigues aponta que “os argumentos expostos para não admitir o Recurso Extraordinário não foram cotejados com os pontos suscitados pela Agravante” (fl. 6, e-doc. 228).



    Insiste que “não foram individualizados o julgamento e a pena, todos foram julgados de uma mesma forma e com os mesmos fatos e tipos, de maneira genérica, sem qualquer individualização ou tratamento de peculiaridades de cada caso ou cada réu” (fl. 16, e-doc. 228). 



    Assevera que “o Agravante não teve apreciado sua defesa corretamente, de forma individualizada, ao contrário, a apreciação foi de forma totalmente genérica, não ocorreu a consideração de sua peculiaridade” (fl. 18, e-doc. 228). 



    Pede o provimento do agravo em recurso extraordinário (fl. 31, e-doc. 228).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Nos agravos em recursos extraordinários, os agravantes reiteraram os argumentos dos recursos extraordinários, mas não impugnaram os fundamentos da decisão agravada quanto à insuficiência de preliminar formal de repercussão geral e à ausência de ofensa constitucional direta. Não demonstraram, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade dos recursos extraordinários serem superados, limitando-se a argumentar de forma genérica.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.095-AgR, Relatora a Ministra Presidente, Plenário, DJe 28.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2. Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, no caso concreto, verifico a existência de inequívoca manifestação das vítimas no sentido de representar criminalmente contra o acusado, porquanto se habilitaram nos autos como assistentes de acusação. Assim, o pedido de concessão da ordem não procede. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.368.460-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 29.6.2022). 



    9. Quanto à pretensa afronta aos incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se também os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IDONEIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.338.149-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente ao indeferimento de produção de prova é de índole infraconstitucional, conforme o Tema 424 da repercussão geral. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível (Tema 660). Precedentes. (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.278.146-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. A alegada ofensa ao inc. XII do art. 5º da Constituição da República foi refutada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nestes termos:



    “3) Preliminar da indevida tramitação do fluxo de conversas interceptadas junto a SSINT. 



    Tal preliminar também não merece acolhida, pois foi atendido o artigo 69, da Lei 9296/96, tendo tramitado as informações perante Delegados de Polícia. No mais, nos parece muito evidente que se outras autoridades podem presidir investigações, tem-se como corolário que o fluxo de interceptações telefônicas pode ser recebido e analisado por tais autoridades.



    Por exemplo, partindo da premissa acolhida pelo STF e STJ, quanto a investigação direta pelo Ministério Público, e em hipótese de investigação de agentes policiais, conclui-se que poderia o promotor atuar como aquela autoridade a que se refere o artigo 6° , da Lei 9.296/96, sem intervenção de Delegado de Polícia. Assim, indefere-se a preliminar.



    4) Preliminar de nulidade por ausência de autorização judicial para as interceptações. 



    Em verdade, com todas as vênias, não compreendemos a arguição, pois todas as conversas interceptadas e que constam das mídias, dizem respeito a interceptações decorrentes de decisões judiciais, tendo as partes recebido a íntegra das mídias (...)



    10) nulidade da interceptação telefônica por falta de demonstração empírica da causa provável; interceptação pré-delitual (prospectiva) — impossibilidade; nulidade da interceptação telefônica por ausência de fundamentação individualizada e vinculada:A leitura das decisões cautelares autorizativas das interceptações telefônicas, comprovam, o atendimento da exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. 



    Lá se referiu aos tipos inicialmente investigados, a partir de representação detalhada da autoridade policial, já dando conta das atividades da organização criminosa e indicando a extrema dificuldade de obtenção de elementos informativos, dada a atuação armada e violenta da organização e seu domínio territorial.



    Assim, não houve interpretação pré-delitual, aliás como se comprovou à exaustão, pois a organização criminosa já existia a longa data e a ela se referiu a representação e a decisão.



    Por fim, reitero a existência de motivação suficiente em todas as decisões, lembrando que não se exige na motivação de decisão cautelar preparatória a descrição de conduta criminosa específica de cada investigado e as provas destas condutas, pois é isto justamente a que visa a técnica especial de investigação autorizada pelo juiz” (fl. 24, e-doc. 164).



    Rever o acórdão recorrido, para acolher a pretensão dos agravantes, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Lei n. 9.296/1996 e Lei n. 12.850/2013) e reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.278.587-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.178-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, LIV E LV, DO TEXTO MAGNO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que ‘são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações’. 2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.049-AgR, Relatora a Ministra Presidente, Plenário, DJe 19.4.2023). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora